Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-40.2025.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS. PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Embargos à execução sob o fundamento de inexistência de sucessão empresarial em relação à executada originária, com a pretensão de exclusão do polo passivo da execução de título extrajudicial.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconheceu a inexistência de sucessão empresarial irregular e determinou a exclusão da embargante do polo passivo da execução.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar os requisitos para o reconhecimento da sucessão empresarial irregular.
III – Razões de decidir
4. A embargante-executada iniciou suas atividades no mesmo endereço da executada originária, exerce a mesma atividade econômica principal e não comprovou que o imóvel objeto de locação encontrava-se desocupado nem a aquisição do estoque inicial de medicamentos, por isso é presumida a sucessão empresarial irregular, ainda que distintos os seus sócios.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.146; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.230.988/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2025; TJDFT, Acórdão 1901916, 0702359-80.2023.8.07.0008, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 01/08/2024.